Tribunal: TJPA
Processo: 0004110-18.2019.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004110-18.2019.8.14.1875

APELANTE: EDIMIRSON PEREIRA DA COSTA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGADO S A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSGINADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

2. Comprovada a regularidade da contratação de empréstimo consignado e a transferência do crédito para a conta do consumidor, observa-se a alteração da realidade dos fatos, bem como configurada a litigância de má-fé.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM NOVO/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N° 0004110-18.2019.8.14.1875

AGRAVANTE/APELANTE: EDIMIRSON PEREIRA DA COSTA

AGRAVADO/APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por EDIMIRSON PEREIRA DA COSTA, em face da decisão monocrática, de Id. 17545410, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte ora agravante, consoante os termos da ementa, assim, redigida:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA TRASNFERÊNCIA DO VALOR PARA A CONTA DO CONSUMIDOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA TEORIA DO VERINE CONTRA FACTUM PROPIUM. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC C/C ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

1.Desconstituídos os fatos alegados pelo autor, por meio da apresentação do contrato firmado pela pessoa analfabeta, com a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo com a subscrição de duas testemunhas e a transferência do valor, resta comprovada a legitimidade da cobrança de empréstimo consignado.

2.Aplicação do princípio da boa-fé contratual e da proibição do
verinire contra factum proprium
desleal, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de quem recebeu e usufruiu do valor transferido para conta bancária, e depois pediu o cancelamento do empréstimo sob a alegação de irregularidade.

3.Comprovada a regularidade da contratação de empréstimo consignado e a transferência do crédito para a conta do consumidor, não há que se falar em dano moral, bem como configurada a litigância de má-fé.

4.Desprovimento do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art.133, XI, “d”, do Regimento Interno.”

Em suas razões, sob o Id. 17912605, o agravante afirmou que a manutenção da multa por litigância de má-fé seria uma afronta ao direito de acesso à justiça e interpretação equivocada ao art. 80, II e III, do CPC; e que contrariaria, ainda, o entendimento majoritário desde E.TJ/PA e até mesmo do STJ, além do que estaria baseada em mera presunção a respeito do seu intuito de ajuizar a ação, quando seria necessária a intenção dolosa do litigante.

Ao questionar o empréstimo, objeto desta ação, o autor teria apenas exercido seu direito de ação, seja inicial, seja recursal, não cabendo qualquer alegação de litigância de má-fé pelo seu mero ajuizamento.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões extemporâneas sob o Id. 18162565.

É o relatório, incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da condenação em litigância de má-fé da parte recorrente.

Entendo que não há como afastar a condenação por litigância de má-fé, porquanto restou devidamente comprovada a contratação e a disponibilização do crédito referente ao empréstimo consignado ao apelante, não tendo como alegar desconhecimento.

Apesar de se tratar de relação de consumo, a qual inverte-se o ônus da prova, ficando a cargo do réu a comprovação dos fatos, tal questão não é impeditiva ao autor de apresentar documentos comprobatórios da sua verdade, mesmo que de forma precária.

No caso em tela, conforme supracitado, o agravado demonstrou cabalmente a regularidade da contratação por meio de meios comprobatórios válidos e suficientes, observando-se, desse modo, a alteração da verdade fática apresentada pela autora da ação.

Outrossim, o autor poderia ter se utilizado de outros meios para a resolução do entrave, como a possibilidade de rescisão do contrato com o banco réu. Além disso, se não fosse por esse modo, o ordenamento jurídico brasileiro dispõe de inúmeros outros meios para a resolução de conflitos, sem a necessidade de ingresso com ação judicial, uma vez que, como se observa, atualmente, o sistema judiciário pátrio sofre o fenômeno da judicialização excessiva, o que causa, consequentemente, uma sobrecarga do Poder Judiciário, e impacta, assim, na morosidade para a resolução dos litígios, em virtude da grande demanda.

Desse modo, cabe destacar a jurisprudência pátria sobre a temática:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POPULAR - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PEDIDO DE NULIDADE - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - CONDUTA TEMERÁRIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MULTA - CABIMENTO. A Lei da Ação Popular estabelece que a pretensão da parte autora prescreve em 5 (cinco) anos, contada da publicação do ato lesivo, que coincide com a data da celebração do contrato que se pretende invalidar. Comprovado que a ação foi proposta depois de ultrapassado o lapso temporal superior ao permissivo legal, tem-se por configurada a prescrição, devendo o Magistrado, com fundamento no artigo 21 da Lei n. 4.717/65 e artigo 487, II, do Código de Processo Civil, extinguir o processo com resolução de mérito. Verificado que o autor popular é litigante habitual tendo em vista o ajuizamento de várias ações discutindo a mesma relação jurídica com prazo prescricional já encerrado,
tal fato revela conduta temerária, pois acarreta sobrecarga à parte contrária e ao Poder Judiciário, passível de ser sancionada na forma estabelecida pela legislação processual civil.
V.V.: O ajuizamento de ação após o decurso do prazo prescricional não caracteriza a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil a ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, máxime a se considerar a ausência de dano à parte contrária. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. Recurso voluntário prejudicado.” (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.23.002635-3/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2023, publicação da súmula em 12/05/2023)

Assim, atitudes contrárias à cooperação e boa-fé, como do caso em tela, impactam diretamente na efetiva apreciação de outras demandas providas de veracidade dos fatos; e, nesse sentido, a condenação não pode ser apontada como violação do direito constitucional de ação, posto que a lealdade processual é condição necessária para a propositura e andamento da ação. Desse modo, entendo como cabível a sanção ao litigante de acordo com o CPC:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Caracterizadas as hipóteses do art. 80, II e III, do CPC, cabível a aplicação de multa por força do disposto no art. 81 do citado dispositivo legal:

“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”

Nesse sentido, cito jurisprudência pátria:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

Diante do que consta nos autos, verifico que resta configurada a litigância de má fé, porquanto a autora/agravante afirma em sua petição que desconhece o citado empréstimo, todavia, como já demonstrado, após a juntada do contrato, resta inconteste a
contratação
entre as partes.

Destarte, a conduta do requerente, qual seja, de tentar ludibriar o Juízo afirmando não ter contratado o crédito bancário, quando em verdade o contratou, amolda-se perfeitamente às previstas no artigo 80, II, do CPC.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Assim, não subsiste razão para modificar a sentença a quo que condenou a parte autora em litigância de má fé, estipulando multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800025-34.2020.8.14.0221 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/09/2022)

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexistência de Contratação de Empréstimo Consignado cumulada com pedido de Danos Morais e Materiais. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA CONFIRMADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovada, a contratação de empréstimo consignado, bem como não impugnado o crédito de valores em favor da parte autora, escorreita a improcedência da demanda.

2.Mantém-se a condenação da parte autora por litigância de má-fé quando se verifica que a mesma utilizou-se do judiciário para conseguir objetivo ilegal, visando à declaração de nulidade de empréstimo consignado por ela firmado, buscando ainda indenização por danos morais.

3. Recurso Conhecido e Não Provido. De Ofício reduzida a multa de litigância de má fé para 2% do valor da causa.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800478-12.2022.8.14.0107 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2023 )

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS MENSAIS. CONTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NUMERÁRIO DISPONIBILIZADO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO.
MINORAÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A documentação instrutória, notadamente termo de adesão - INSS/autorização para descontos nos benefícios previdenciários devidamente assinado, demonstra ausência de vício de consentimento na espécie. 2. O documento de transferência (DOC) no valor do contrato destinado à conta de titularidade da contratante sem contraprovas, indicam que o numerário objeto do contrato de fato foi disponibilizado à apelante. 3. A demora da apelante em adotar medidas para coibir os descontos, supostamente indevidos, eis que acontecem desde 2011, pressupõe conhecimento e aceitação do mútuo. 4.
Não há como afastar a condenação em multa por litigância de má-fé, notadamente porque afirmou não ter celebrado negócio jurídico com a instituição recorrida, alterou a verdade dos fatos, negando ter recebido o numerário contratado mesmo em sede recursal, sem demonstrar prova contrária que a favoreça, incidindo na previsão contida no art. 80, II, do CPC
. 5. Impõe-se a minoração da multa por litigância de má-fé para 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, observando-se a razoabilidade e proporcionalidade no arbitramento, de forma a não inviabilizar a subsistência da parte. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.” (TJ-GO - PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO: 02933575320208090093 JATAÍ, Relator: Des(a). ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, Data de Julgamento: 15/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/03/2021)

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. REALIZAÇÃO DE EMPRÉTIMO CONSIGNADO. CONTRATO E RECIBO DE PAGAMENTO JUNTADOS AOS AUTOS ASSINADOS PELA AUTORA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO PROVADO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. MULTA DEVIDA. PERCENTUAL REDUZIDO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e, por outro lado, o banco réu comprovou a existência de fato modificativo do direito da autora, acostando cópia do contrato e a comprovação do recebimento do crédito. 2. Não há provas nos autos do analfabetismo da autora, tampouco de que tenha sido coagida a assinar os papéis, além de que o fato de ser analfabeto não elide a litigância de má-fé. 3.
A parte autora não agiu com lealdade e boa-fé processuais, pois alterou a verdade dos fatos ao alegar que desconhecia a existência do contrato, além de omitir o recebimento do valor em espécie
. 4. A multa por litigância de má-fé não implica em revogação da justiça gratuita, nos moldes do disposto no § 4º do art. 98 do CPC. 5. Recurso de apelação parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da multa por litigância de má-fé para 2% do valor corrigido da causa. À unanimidade.”

(TJ-PE - APL: 5231147 PE, Relator: Roberto da Silva Maia, Data de Julgamento: 14/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2019)

“Apelação. Contrato de empréstimo bancário consignado. Ação declaratória c.c indenização por danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Inocorrência de cerceamento de defesa. Contrato de empréstimo firmado por meio digital, assinado mediante biometria facial. Perícia documentoscópica desnecessária. Decisum devidamente fundamentado. Preliminares afastadas. Mérito. Contrato de empréstimo consignado firmado por meio digital, assinado digitalmente por biometria facial, envio de token e de fotografias de documento pessoal, sendo também identificada a geolocalização e o endereço de IP.
Crédito em conta de sua titularidade. Parte ré que se desincumbiu de seu ônus probatório. Litigância de má-fé. Arts. 80, II, 81, § 2º, e 96 do CPC. Alteração da verdade dos fatos. Penalidade mantida
, com alteração do quantum. Precedentes. Redução para 2% do valor da causa. Indenização à parte contrária afastada, à míngua de comprovação do prejuízo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1002508-43.2023.8.26.0438 Penápolis, Relator: Claudia Carneiro Calbucci Renaux, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024)

Na mesma direção, cito precedentes do STJ:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA (COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS) AJUIZADA ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ALEGADO POSSUIDOR, COM A INCLUSÃO POSTERIOR AO POLO PASSIVO DA DEMANDA DO ARREMATANTE DO IMÓVEL, EM HASTA PÚBLICA, DECORRENTE DO PROCESSO FALIMENTAR DA CONSTRUTORA PROPRIETÁRIA, NO QUAL EXPRESSAMENTE CONSIGNADO NO EDITAL DA PRAÇA QUE O BEM SERIA VENDIDO LIVRE DE QUAISQUER ÔNUS - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, AO REFORMAR A SENTENÇA, JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO EM RELAÇÃO AOS DOIS RÉUS E COMINA MULTA PRO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INSURGÊNCIA RECURSAL DO CONDOMÍNIO AUTOR.

Hipótese: Ação condenatória ajuizada por condomínio em face de suposto possuidor e, posteriormente, também contra o arrematante (hasta pública realizada em processo falimentar no qual prevista a alienação livre de quaisquer ônus) do imóvel, visando à cobrança das taxas condominiais inadimplidas.

A atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial somente é admitida em hipóteses excepcionalíssimas, devendo ser pleiteada de forma apartada, ou seja, mediante ação cautelar (artigo 288 do RISTJ), não se admitindo sua inserção nas próprias razões do apelo.

2. Não compete a este Superior Tribunal de Justiça aferir a negativa de vigência ou violação de normas constitucionais em sede de recurso especial, sob pena de usurpar a competência reservada, pelo constituinte originário, ao Supremo Tribunal Federal.

3. O STJ tem entendimento no sentido de que não se faz necessária nova publicação nos casos de adiamento de processo de pauta, desde que o novo julgamento ocorra em tempo razoável, tal como ocorreu na espécie. Precedentes.

Esta Corte Superior tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nulitte sans grief), o que não foi demonstrado no caso.

4. O conteúdo normativo do art. 37 do CPC/73 não foi objeto de debate pelo colegiado de origem, de modo que lhe falta o indispensável requisito do prequestionamento, incidindo, pois, a Súmula 282/STF.

5. A pretensão do condomínio de fazer recair a obrigação pelo adimplemento das despesas condominiais anteriores à data da arrematação do imóvel na pessoa do arrematante, viola a deliberação operada no âmbito do processo falimentar, que expressamente asseverou serem os débitos de IPTU e de condomínio equiparados aos

encargos da massa falida e, ainda, caber aos credores reclamarem seus

direitos creditórios na forma da lei de falências. Tendo o condomínio sido regularmente intimado da alienação do imóvel, livre de qualquer ônus, e da necessidade de habilitação no concurso de credores para recebimento das cotas condominiais, caberia ao credor, nos autos da falência, ter tempestivamente interposto recurso a fim de manifestar discordância quanto à solução tomada pelo juízo universal, o que não ocorreu, a atrair o instituto da preclusão. Ademais, a responsabilização do arrematante por eventuais encargos expressamente afastados no edital de praça é incompatível com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Precedentes. Ainda que nos termos do art. 1345 do Código Civil o adquirente de unidade responda pelos débitos do

alienante em relação ao condomínio, inclusive juros moratórios e multa, o próprio ordenamento jurídico não permite, para a sua implementação, a modificação da coisa julgada, a violação aos princípios basilares da segurança jurídica e da proteção da confiança, tampouco o desvirtuamento da ordem de pagamento estabelecida no Dec-lei 7.661/45 aplicável à época da falência da construtora.

6. Dentro da sistemática do processo civil moderno as partes são livres para escolher os meios mais idôneos à consecução de seus objetivos, porém há clara diretriz no sentido de que tais procedimentos sejam eficazes e probos, na medida em que o próprio legislador ordinário, ao prever penas por litigância de má-fé tem o objetivo de impedir que as partes abusem do seu direito de petição. Apesar de ser garantia constitucional o pleno acesso ao Judiciário (art. 5º, incisos XXXIV a XXXV e LV da Constituição Federal) não se afigura correta a banalização do princípio e da conduta das partes, porquanto devem agir com prudência, lealdade e boa fé, sempre no espírito de cooperação, que inclusive fora expressamente encartado no novel diploma processual (art. 6º do NCPC).

É vedado a este Superior Tribunal de Justiça a revisão da penalidade de litigância de má-fé, em observância ao óbice da Súmula 7/STJ, que veda o reexame de provas e reconstituição judicial de fatos na estreita via do recurso especial, instrumento processual de assento constitucional, destinado à apreciação de questões eminentemente jurídicas.

7. Recurso especial desprovido.”

(REsp 1197824/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO PELA SECRETARIA. INTEMPESTIVIDADE CONFIRMADA. ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. AGIR EM JUÍZO DE FORMA TEMERÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 81, II E V, DO NCPC. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.023 do NCPC, é de 5 dias úteis o prazo para interposição dos embargos de declaração. 2. Afastada a alegada contradição nas Certidões e atos praticados pela Secretaria do STJ, confirma-se a intempestividade dos aclaratórios. 3.
É dever das partes agir com lealdade, sob pena de, como no caso, configurar-se litigância de má-fé ao tentar alterar a verdade dos fatos e agir de forma temerária, nos termos do art. 80, II e V, do NCPC. 4. Agravo interno não provido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 81 do NCPC.”

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 825696 SP 2015/0302432-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017)

Assim, tem-se, portanto, que o recorrente não agiu com a lealdade esperada das partes e sujeitos processuais, pois buscou alterar a verdade dos fatos e procedeu de modo temerário, o que configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e V, do NCPC.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/07/2024